Tribunal: TJSP
Processo: 2029692-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS DO EXEQUENTE NÃO ACOLHIDOS.